Tribunal: TJDFT
Processo: 0747070-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO AUTÔNOMO. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. INADMISSIBILIDADE. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a inexistência de previsão legal para o seu cabimento, por se insurgir contra pronunciamento judicial proferido em fase de cumprimento de sentença desprovido de conteúdo decisório autônomo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão proferida no cumprimento de sentença, limitada à interpretação do título executivo judicial e à condução do seu cumprimento, admite impugnação por meio de agravo de instrumento, à luz do art. 1.015 do CPC, e da tese da taxatividade mitigada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pronunciamento judicial impugnado possui natureza eminentemente instrumental, pois não indefere pedido, não modifica direito material reconhecido no título nem impõe obrigação nova às partes.
4. A decisão limita-se a interpretar o comando sentencial e a viabilizar o cumprimento da obrigação nos exatos termos do título executivo judicial.
5. O dispositivo da sentença condena a ré a autorizar e custear o procedimento cirúrgico conforme prescrição médica, sem impor a realização do procedimento por profissional específico indicado pela parte exequente.
6. A ampliação do alcance do título executivo na fase de cumprimento de sentença é vedada, sob pena de violação aos limites objetivos da coisa julgada.
7. A decisão recorrida não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 1.015 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Decisão proferida em cumprimento de sentença, sem conteúdo decisório autônomo, voltada apenas à interpretação do título executivo e à condução do seu cumprimento, não é impugnável por agravo de instrumento. 2. A mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC exige demonstração de urgência ou de inutilidade futura da apelação, o que não se verifica quando inexistente prejuízo imediato à parte. 3. É vedada, na fase de cumprimento de sentença, a ampliação do alcance do título executivo judicial, em respeito aos limites objetivos da coisa julgada.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015; 502; 503; 932, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.704.520/MT (Tema 988), Rel. Min. Nancy Andrighi.